Tribunal: TJSP
Processo: 1017958-64.2018.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Marco Pelegrini
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO - Benefício acidentário - Promotora de vendas - Restabelecimento do benefício de aposentadoria por invalidez acidentária - Males ortopédicos nos membros superiores - Ausência de incapacidade laboral - Nexo causal não comprovado - Causa multifatorial - Laudo conclusivo - Demanda julgada improcedente - Indenização infortunística indevida - Sentença mantida - NEGADO PROVIMENTO

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO - Benefício acidentário - Promotora de vendas - Restabelecimento do benefício de aposentadoria por invalidez acidentária - Males ortopédicos nos membros superiores - Ausência de incapacidade laboral - Nexo causal não comprovado - Causa multifatorial - Laudo conclusivo - Demanda julgada improcedente - Indenização infortunística indevida - Sentença mantida - NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Público
1
Registro: 2020.0000292502
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1017958-64.2018.8.26.0482, da Comarca de Presidente Prudente, em que é
apelante ROSINA LUIZA MAINO MARQUES (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
MONNERAT (Presidente sem voto), RICARDO GRACCHO E ALBERTO GENTIL.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
MARCO PELEGRINI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1017958-64.2018.8.26.0482 - Presidente Prudente
2
VOTO No 1746
APELAÇÃO No 1017958-64.2018.8.26.0482 - Presidente Prudente
APELANTE: Rosina Luiza Maino Marques
APELADO: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
JUIZ: Paulo Gimenes Alonso
ACIDENTE DO TRABALHO - Benefício acidentário -
Promotora de vendas - Restabelecimento do benefício
de aposentadoria por invalidez acidentária - Males
ortopédicos nos membros superiores - Ausência de
incapacidade laboral - Nexo causal não comprovado
- Causa multifatorial - Laudo conclusivo - Demanda
julgada improcedente - Indenização infortunística
indevida - Sentença mantida - NEGADO PROVIMENTO
AO RECURSO.
Adoto, inicialmente, o relatório da r. sentença (fls. 257/59) e
acrescento que a presente ação acidentária foi julgada improcedente, pois o r.
juízo a quo reconheceu a pertinência e relevância do laudo, cujo teor afirmou a
inexistência de incapacidade laboral. Não houve condenação em
sucumbência, em conformidade ao disposto no artigo 129, parágrafo único, da
Lei no 8.213/91 (caso de isenção legal).
A obreira apelou a fls. 266/71, requerendo a inversão do julgado, ao
argumento de que houve redução da capacidade laboral, em conformidade
com a prova documental existente nos autos, divergindo do teor do laudo.
Afirmou multiplicidade de doenças de caráter irreversível. Por tais razões,
pretende a concessão do benefício acidentário, quiçá mediante realização de
nova perícia. Por fim, prequestionou a matéria para fins recursais.
Não houve apresentação de contrarrazões (fls. 275).
É o relatório.
Decido.
Conforme relatado, cuida-se de ação de restabelecimento de
aposentadoria por invalidez com pedido de tutela de urgência, proposta em
06.07.2018, sustentando a autora que teve seu benefício concedido em
05.10.2009 (fls. 115) e em decorrência de revisão administrativa do benefício terá
sua cessação em 19 de outubro de 2019, nada obstante afirmar a permanência
das condições incapacitantes.
Compulsando os autos, verifico, em princípio, a concessão judicial
de aposentadoria por invalidez (autos no 0017712-37.2008.8.26.0482 - fls. 113/115),

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1017958-64.2018.8.26.0482 - Presidente Prudente
3
antecedida por auxílio-doença, por sentença proferida em 19.06.2010. Todavia,
na sequência, o v. acórdão (fls. 116/118) julgou improcedente a ação, por
decisão proferida em 26.07.2016, em decorrência da conversão do julgamento
em diligência (informações obtidas em consulta ao sítio eletrônico do TJSP).
Diante desse cenário, extrai-se a conclusão de que tanto as
concessões do auxílio-doença e da aposentadoria por invalidez, assim o foram
no âmbito administrativo e não judicial.
Anoto, ademais, a possibilidade de o INSS convocar os segurados
aposentados por invalidez para realização de perícias periódicas, a teor do que
dispõe os artigos 43, §4o, e 101, da Lei no 8.213/91, a fim de se verificar se as
condições
incapacitantes,
porventura,
modificaram-se.
Diante
dessa
possibilidade, a autarquia revogou administrativamente o benefício de
aposentadoria por invalidez, mediante perícia do INSS realizada em 03.05.2018
(fls. 157), prevalecendo o benefício até 03.11.2019, por força da mensalidade de
recuperação (v. artigo 47, inciso II, da Lei no 8.213/91).
Feitas essas considerações, adentro ao mérito recursal.
Compulsando os autos, verifico a concessão administrativa de
auxílio-doença acidentário NB 91/114.668.212-0 no período de 18.08.1999 a
04.10.2009, e aposentadoria por invalidez acidentária NB 92/541.788.865-2 no
período de 05.10.2009 a 03.11.2019 (v. fls. 149). Não houve emissão de
comunicação de acidente de trabalho - CAT.
Realizada perícia médica judicial (fls. 199/209), da lavra do Dr.
Sérgio Henrique Cossolino Guilherme, lotado junto ao IMESC, em anamnese
clínica, concluiu o perito de forma objetiva (in verbis):
“(...) 6. CONCLUSÃO. Podemos concluir, portanto,
que os achados de exame físico e subsidiários estão
de conformidade com os sintomas relatados e
estabelecem nexo com a condição patológica
deflagrada
na
presente
perícia.
Não
há
caracterização de incapacidade (g.n.). Estando em
condições clínicas já estabelecidas, estáveis e
isentas de sequelas. Não há como afirmar com
certeza, haver nexo entre os sintomas relatados
com a atividade laboral exclusivamente, haja vista
que as etiologias e patologias são de cunho
multifatorial.”
O laudo pericial foi bem fundamentado e não combatido
cientificamente por assistente técnico indicado, prestando-se como prova
técnica hábil à formação do convencimento judicial.
Em suas considerações técnicas o perito deixou devidamente
assentado que nada obstante ser portadora de múltiplas patologias (tendinite
bilateral, epicondilite bilateral, síndrome do túnel do carpo, dentre outras), tais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1017958-64.2018.8.26.0482 - Presidente Prudente
4
achados clínicos não repercutem em limitação funcional, impediente do
exercício das funções de trabalho. Ademais, em análise presencial, o perito não
observou evidências clínicas que não sejam condizentes ou incompatíveis com a
faixa etária da autora, que conta 55 anos.
Com efeito, o artigo 42, da Lei 8.213/91, é claro ao dispor que a
aposentadoria por invalidez será devida ao segurado que for considerado
incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe
garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.
De tal sorte, a circunstância do resultado apresentado no laudo ser
desfavorável à autora, não o enfraquece, uma vez que nele não se vislumbra
qualquer irregularidade, formal ou material, tendo a conclusão sido fruto de
ponderações construídas sobre premissa clara: ausência de incapacidade e
nexo causal. Enfim, sob a ótica da perícia, a recorrente não apresentou
alterações físicas que repercutam negativamente em sua capacidade laboral.
É imperioso destacar que em demanda anterior (v. fls. 117), o
Desembargador relator Cyro Bonilha, da 16a Câmara de Direito Público,
determinou a conversão do julgamento em diligência, uma vez que a prova
quanto à incapacidade e nexo causal não era suficiente para permitir a
procedência do pedido. Por conta dessa condição, nova perícia médica foi
realizada sem que a segurada se dignasse a comparecer ao ato para
comprovar que as condições permissivas do benefício persistiam, culminando
com a improcedência da ação (autos no 0017712-37.2008.8.26.0482).
Atento a essa linha de raciocínio, extrai-se que pela segunda vez a
autora não consegue comprovar a existência de incapacidade passível de
indenização.
Assim, comprovada a inexistência de incapacidade laboral e nexo
causal, andou bem o r. juízo a quo em julgar improcedente a demanda,
porquanto em infortunística o que se repara é a incapacidade laboral resultante
do acidente de trabalho e não a mera lesão ou moléstia.
Anoto, por fim, que o quanto suscitado pela recorrente foi objeto
de explícito pronunciamento jurisdicional, razão pela qual prescindível o
aventado prequestionamento.
Destarte, por meio deste voto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
MARCO PELEGRINI
Relator